Tribunal: TJES
Processo: 5014364-85.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014364-85.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: VANUSA CRISTINA DE JESUS
RELATOR(A):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5014364-85.2022.8.08.0012

RECTE.: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: VANUSA CRISTINA DE JESUS

RELATOR: THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORNECIMENTO DE ÁGUA. DANOS MORAIS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais. Narra a autora ter sido surpreendida com a cobrança em valor elevado em sua fatura de água, referente ao mês de 03/2022, sem que tenha havido qualquer gasto adicional em seu consumo. Relata que contestou administrativamente a referida fatura, todavia, o valor foi reduzido para R$739,83, o qual também não concorda por afirmar que o consumo foi inferior. Aduz que as faturas dos meses seguintes foram normalizadas pela requerida e regularmente pagas, restando pendente de pagamento apenas a fatura contestada. Pretende o cancelamento da fatura e indenização por danos morais.

Relata que buscou ajuda junto ao órgão de proteção ao consumidor e não obteve êxito, todavia foi surpreendido ainda com a continuidade das cobranças promovidas pela requerida.

Em sede de contestação (ID. 3597055), aduz a requerida que as leituras dos quadro de consumo são registradas pelo hidrômetro, de forma sequencial, inexistindo possibilidade de erros de leitura, se eximindo da culpa de possíveis alterações nos dados de coleta.

SENTENÇA

A sentença (ID. 3597060) proferida pelo juízo singular dispôs que:

“Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
o pedido, via de consequência, cancelo a conta de água questionada pela autora (04/2022, R$938,53/R$739,83), sem qualquer ônus à consumidora, determinando-se à ré que, imediatamente, suspenda as cobranças à autora e se abstenha de negativar o nome da autora ou realize a baixa imediata da negativação caso assim já tenha procedido, bem como que se abstenha de suspender/interromper o serviço essencial de água da autora, sob pena de multa a ser fixada em momento oportuno. Na oportunidade, condeno a requerida, ainda, ao pagamento à autora do valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, atualizado monetariamente, acrescido de juros legais a partir desta data.”

A empresa ré ofertou Recurso Inominado (ID 3597065) em que alega, de forma preliminar, a necessidade de perícia técnica e a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível, no mérito, aduz a violação do princípio da motivação das decisões, ônus da prova excessivo e ausência de danos morais.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.
Inicialmente, sobre a preliminar arguida, entendo que a causa em análise não é complexa. Os fatos apresentados pelo Recorrente são suficientes para o julgamento da lide, de modo que se mostra absolutamente desnecessária a produção de prova pericial técnica.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a autora e a requerida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Trata-se aqui de responsabilidade pela má prestação de um serviço, na qual se imputa responsabilidade aos fornecedores, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Aponta-se aqui, com clareza, a relação de consumo estabelecida entre a parte autora e a parte ré, uma vez que houve a comprovação nos autos de que a requerente mantinha
relação de consumo com a requerida usufruindo de serviços de água e esgoto.

Ressalto ainda, de que o pedido contraposto realizado pela recorrente carece de comprovação. Noto que a empresa não juntou qualquer documento que demonstrasse a impossibilidade de acesso à leitura referente ao mês de 03/2022, ainda, de acordo com as telas sistêmicas o consumo da autora oscila entre 1 e 5, normalmente, logo não há explicação para qual seria a causa do aumento exorbitante, qual seja 114, de consumo de água no período contestado.

Assim, verifico que o recorrente não logrou êxito em provar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado, sendo este considerado
in re ipsa
, tendo em vista a falha na prestação do serviço, com considerável perda de tempo útil da recorrida nas tentativas infrutíferas de resolver a questão administrativamente, demonstrando patente descaso da recorrente, que acarretou relevante abalo extrapatrimonial à consumidora, que merece adequada compensação.
Sobre o dano moral, é pacífico o entendimento jurisprudencial no tocante à inclusão indevida do nome do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, que configura dano moral
in re ipsa
. Verificada a negativação indevida por parte da recorrente, impõe-se o dever de indenizar o recorrido pelos danos morais sofridos.

Portanto, quanto ao valor arbitrado pelo juízo singular, entendo que está um pouco elevado com os valores comumente aplicados por essa Turma. Assim, considerando todo o transtorno causado a autora, entendo que o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) arbitrados é adequado, face às peculiaridades do caso concreto, atendendo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem causar ao recorrido enriquecimento ilícito e a recorrente o seu empobrecimento, devental tal valor ser atualizado pela taxa selic, vide atua posicionamento do STJ.

DISPOSITIVO

Sob esta motivação,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para minorar o valor dos danos morais para o patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais), atualizados pela selic. Deixo de condenar o recorrente no pagamento de custas e honorários ante o provimento parcial do recurso.

É como voto.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)